Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA. INABILITAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE. NULIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1.Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.Malgrado a espera pelo julgamento possa causar danos de difícil reparação, na fase embrionária de cognição em que se encontra a lide não se afere probabilidade do direito alegado, pois em exame superficial dos elementos probatórios constantes dos autos não é possível atestar a capacidade técnica da empresa agravante e, por consequência, não se verifica qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de credenciamento.
3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.